Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724291-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOAO CARLOS DUARTE, contra o acórdão de ID 44093142. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 44981769. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 16:28:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador